Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. ART. 65, III, "B", DO CP. AUSÊNCIA DE ESPONTÂNEA VONTADE.
I - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
II – Comprovado que o réu carregava consigo uma faca e com ele ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado que o portava para proteção pessoal, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.
III - Comprovado nos autos que a restituição dos bens subtraídos da vítima não se deu pela vontade espontânea do apelante, não há que se cogitar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, "b", do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.